Tribunal: TJSP
Processo: 2045673-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pressupostos de admissibilidade - Falta de preparo – Recurso deserto – Inteligência do art. 1.007 do novo CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.